Tribunal: TJMT
Processo: 1008975-31.2025.8.11.0003
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008975-31.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LEONARDO SERAFIM GALVAO - CPF: 142.680.934-43 (APELANTE), GUILHERME CORREIA EVARISTO - CPF: 016.586.011-14 (ADVOGADO), ADONIAS PEREIRA BARROS JUNIOR - CPF: 002.426.061-48 (ADVOGADO), TANIA CRISTINA XISTO TIMOTEO - CPF: 011.441.231-60 (ADVOGADO), BRB BANCO DE BRASILIA SA - CNPJ: 00.000.208/0001-00 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR/SISBACEN). REGISTRO DE DÉBITO INADIMPLIDO. DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, por meio da qual o autor pretendia o cancelamento de registro de débito no Sistema de Informações de Crédito (SCR/SISBACEN) e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização extrapatrimonial. Sustenta o apelante que o SCR possui natureza restritiva de crédito, equiparável aos cadastros de inadimplentes, de modo que a ausência de notificação prévia configuraria ato ilícito e ensejaria dano moral presumido.

II. Questão em discussão

2.
Há 2 questões em discussão: (i) definir se a inscrição de débito no Sistema de Informações de Crédito (SCR/SISBACEN) depende de notificação prévia do consumidor, nos termos do art. 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor; e (
ii
) estabelecer se o registro de débito inadimplido no SCR, sem prévia comunicação, configura ato ilícito apto a gerar indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3.
O SCR constitui banco de dados público administrado pelo Banco Central do Brasil, destinado ao monitoramento do risco sistêmico e ao exercício da supervisão do sistema financeiro, distinguindo-se dos cadastros privados de proteção ao crédito, como SPC e SERASA.

4.
As regras aplicáveis aos cadastros privados de inadimplentes não se estendem ao SCR, em razão de sua natureza pública e regulatória e da obrigatoriedade legal de alimentação de dados pelas instituições financeiras.

5.
A inserção de informações no SCR não exige notificação prévia do consumidor, por não se tratar de cadastro restritivo de crédito sujeito ao regime do art. 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor.

6.
A anotação impugnada refere-se a débito efetivamente inadimplido pelo autor, registrado na condição “vencido/em prejuízo”, sem impugnação quanto à existência da obrigação ou demonstração de sua quitação.

7.
O lançamento da informação no SCR decorre do cumprimento de obrigação regulatória imposta pelo Banco Central, caracterizando exercício regular de direito.

8.
O registro regular de débito existente e exigível não configura ato ilícito, inexistindo fundamento para responsabilização civil da instituição financeira.

9.
O reconhecimento do dano moral presumido exige a presença de conduta ilícita, circunstância não verificada no caso concreto.

10.
A ausência de prova de recusa de crédito ou de efetivo abalo decorrente da anotação afasta a configuração de dano moral indenizável.

IV. Dispositivo e tese

11
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1.
A inscrição de informações no Sistema de Informações de Crédito (SCR/SISBACEN) não depende de
notificação prévia do consumidor, em razão da natureza pública e regulatória do sistema.
2.
O registro de débito inadimplido no SCR, quando fundado em obrigação existente e exigível, constitui exercício regular de direito e cumprimento de dever normativo da instituição financeira.
3.
A regularidade da anotação no SCR afasta a configuração de ato ilícito e impede o reconhecimento de dano moral presumido.
4.
A indenização por danos morais exige demonstração dos pressupostos da responsabilidade civil, inexistentes quando o registro é legítimo e realizado em conformidade com a regulamentação aplicável
”
.

R E L A T Ó R I O

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto
por
LEONARDO SERAFIM GALVÃO contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que julgou improcedente a ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada em face de BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., na qual se pleiteia o cancelamento de registro no Sistema de Informações de Crédito (SCR/SISBACEN) e indenização extrapatrimonial.

E
m
suas razões o apelante sustentou, em síntese,
que o SCR possui natureza restritiva de crédito, equiparável aos cadastros de proteção ao crédito, o que imporia o dever de notificação prévia, nos termos do artigo 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor
.

Alega que a inscrição irregular em cadastro com repercussão econômica gera dano moral presumido, além de argumentar que estão configurados os elementos para responsabilidade civil, como ato ilícito pela ausê
ncia de
comunicação
, nexo causal pela anotação no SCR.

Defende a necessidade de fixação de montante indenizatório no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Foram apresentadas as contrarrazões no id. 369408884.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V

O

T

O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos,
conheço
do recurso de apelação
.

A controvérsia devolvida cinge-se a saber se a inscrição de débito no SCR depende de notificação prévia do consumidor e se o registro, nas circunstâncias dos autos, configura dano moral indenizável.

O Sistema de Informações de Crédito do Banco Central
(
SCR
)
, integrante do SISBACEN, é banco de dados público gerido pelo Banco Central do Brasil e alimentado mensalmente pelas instituições financeiras com informações acerca das operações de crédito de seus clientes.

Sua finalidade primordial é o monitoramento do risco sistêmico e o exercício das funções supervisórias do Banco Central, distinguindo-se, em sua concepção originária, dos cadastros privados de proteção ao crédito, como o Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) e o SERASA, os quais têm finalidade essencialmente informativa e mercantil, voltada à publicidade do inadimplemento perante o mercado.

A
ausência de notificação prévia ao consumidor não é requisito para a inserção de dados no SCR
, isto porque a
s regras aplicáveis aos cadastros privados
,
não se estendem ao sistema administrado pelo Banco Central, dada a natureza pública e regulatória do SCR e a obrigatoriedade legal de seu preenchimento pelas instituições financeiras.
Neste sentido:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL. REGISTRO DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA ESPECÍFICA. INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de obrigação de fazer e de indenização por dano moral. A parte autora pretende a exclusão de apontamento lançado no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR) e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização. A parte autora alegou que teve crédito negado em razão de restrição interna. Sustentou que identificou no SCR apontamento de prejuízo no valor de R$ 260,77, com data-base de abril de 2025, sem prévia notificação. Afirmou abalo moral e restrição de crédito. A instituição financeira contestou. Alegou a regularidade do apontamento. Sustentou a existência de contratos inadimplidos e renegociados, com lançamento como prejuízo conforme a regulamentação do Banco
Central. Defendeu que o SCR não possui natureza de cadastro restritivo de crédito. A sentença julgou improcedentes os pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de notificação prévia específica acerca de registro no SCR impõe a exclusão do apontamento; e (
ii
) saber se esse fato, por si só, gera dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O SCR possui finalidade regulatória e macroeconômica. Não se equipara aos cadastros restritivos de crédito mantidos por entidades privadas. Por isso, o regime jurídico do art. 43, § 2º, do CDC não se aplica automaticamente ao sistema. O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que os cadastros integrantes do SISBACEN se destinam à atividade fiscalizadora do Sistema Financeiro Nacional. Esse fundamento afasta a equiparação entre o SCR e bancos de dados de proteção ao
crédito.

No caso, não houve prova de inexatidão do apontamento, de fraude contratual ou de inexistência da relação jurídica. Ao contrário, a instituição financeira informou a existência de contratos inadimplidos e renegociados que justificaram o lançamento como prejuízo. Também não houve prova concreta de negativação em cadastro restritivo, de recusa de crédito diretamente causada pelo registro impugnado ou de publicidade indevida.
A mera alegação de abalo moral não basta para caracterizar dano
indenizável.
Sem demonstração de ato ilícito, dano efetivo e nexo causal, não há dever de indenizar. A ausência de notificação específica, isoladamente considerada, não justifica a exclusão de informação regularmente prestada ao sistema público de supervisão bancária.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível conhecida e
desprovida.

Tese de julgamento: “1. O registro de informação verídica no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR) não se equipara à inscrição em cadastro restritivo de crédito. 2. A ausência de notificação prévia específica acerca de apontamento no SCR, sem prova de inexatidão da informação ou de ilicitude do registro, não impõe a sua
exclusão.
3. A indenização por dano moral decorrente de registro no SCR exige prova de ato ilícito, dano efetivo e nexo causal.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10087925720258110004, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 15/04/2026, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/04/2026)
(destaquei).

No caso em exame, a anotação questionada refere-se
à
operação de crédito inadimplida pelo próprio autor, registrada com a marcação "vencido/em prejuízo", conforme documentos acostados aos autos.

A
conduta do banco
se
enquadra precisamente no exercício regular de direito previsto no artigo 188, I, do Código Civil, constituindo cumprimento de obrigação regulatória imposta às instituições financeiras pelo Banco Central.

Admitir o contrário importaria converter em ato ilícito o cumprimento de dever normativo expresso, comprometendo a própria lógica do sistema de supervisão bancária e a transparência do mercado de crédito.

Se o débito existe, é exigível e foi inserido dentro do prazo legal, a anotação é regular e não configura ato ilícito.

Não
faz jus
o apelante a tese do dano
in
re

ipsa
.

A presunção do prejuízo pressupõe a ilicitude da conduta; reconhecida a regularidade do registro, não há ato ilícito do qual presumir o dano, nem veio aos autos prova de recusa concreta de crédito ou de abalo efetivo decorrente da anotação.

Reconhecida a licitude da conduta da instituição financeira, não há que se falar em indenização por danos morais, pois, ausente o ato ilícito, não se perfaz o primeiro pressuposto da responsabilidade civil previsto no artigo 186 do Código Civil.

A sentença, portanto, deve ser mantida.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, majorando os honorários advocatícios fixados na sentença
de 10% (dez por cento)
para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida ao apelante.

É como voto.

ANTÔNIO
VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026